Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707113-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GLAUCIA MATOS TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DEFERIDA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE PCD. INCLUSÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A posse de candidato, nas vagas destinadas para as pessoas com deficiência, exige a realização de perícia médica, ainda a inscrição tenha sido deferida, tendo em vista que é uma das etapas do concurso prevista no edital. 2. A decisão da junta médica que indeferiu o exame admissional de pessoa com deficiência, trazendo argumentação tecnicamente sustentável, ainda que de forma sucinta, não viola a norma do artigo 50, da Lei no 9.784/99. 3. A pessoa que não é portadora de condição médica prevista expressamente nas normas legais e que pode trabalhar normalmente não preenche os requisitos para ocupar vaga destinada para pessoa com deficiência. 4. O candidato excluído da lista de classificação de PCD pode ser incluído na lista de ampla concorrência, uma vez que todos os candidatos competiram em condições idênticas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 da Lei 9.784/1999, sustentando que a sua eliminação do certame para provimento de cargo público se deu sem uma fundamentação idônea para escorá-la. Aduz que sua patologia lhe garante a prerrogativa de ser considerada PNE para o ingresso no cargo pretendido. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 50 da Lei 9.784/1999, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 2 da ementa do julgado, no sentido de que “A decisão da junta médica que indeferiu o exame admissional de pessoa com deficiência, trazendo argumentação tecnicamente sustentável, ainda que de forma sucinta, não viola a norma do artigo 50, da Lei no 9.784/99.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do laudo e das provas carreadas nos autos, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o conclusão da turma julgadora se deu com a interpretação de lei local, especificamente a Lei Distrital 4.317/2009. Portanto, consoante remansoso entendimento do STJ, “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009